Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARTÃO VALE TRANSPORTE/CIDADÃO. FUNDADA SUSPEITA DE USO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO ELIDIDA POR MÍNIMO ELEMENTO PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.